Tribunal: TJDFT
Processo: 0737340-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE PELA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de indenizar danos materiais e compensar danos morais.
2. Fatos relevantes - A pesquisa de bens via Sisbajud e Renajud resultou na penhora de valores e na restrição de transferência de dois veículos vinculados ao agravante-executado.
3. Decisão anterior - a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nomeou o exequente como depositário fiel do veículo e determinou a expedição de mandado de avaliação e de remoção do bem.
II – Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) o alegado cerceamento de defesa; (ii) a responsabilidade do agravante-executado pelas obrigações reconhecidas na r. sentença exequenda; (iii) o pedido de multa por litigância de má-fé requerido em contrarrazões.
III – Razões de decidir
5. A ausência de manifestação específica do agravante-réu, regularmente citado e que constituiu Advogado ainda na fase de conhecimento, não configura cerceamento de defesa, notadamente porque o processo civil é regido pelo princípio do dispositivo. Ou seja, incumbia à parte deduzir sua defesa em Juízo e postular as medidas que reputasse necessárias para tal finalidade.
6. A r. sentença transitada em julgado reconheceu a responsabilidade solidária dos executados, incluindo o agravante, pela prática de fraude na negociação de veículos, com condenação à devolução dos bens, ressarcimento de lucros cessantes e indenização por danos morais. Vedada a rediscussão da matéria, art. 502 do CPC.
7. A atuação do agravante-executado no recurso não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC/2015, desse modo, improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do mesmo texto legal.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts.80, 81 e 502.